Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706509-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA GIESEL AGRAVADO: REGINA LUCIA DA SILVA COSTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TÂNIA MARIA GIESEL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de REGINA LÚCIA DA SILVA COSTA MOREIRA: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Não entendo presente o requisito da probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória nesse momento. Isso porque ao que parece do relato, a parte ré está realizando obras apenas no interior do seu imóvel e a requerente pretende a realização de reparos emergenciais também no seu imóvel, o que pode ser feito independentemente de ordem judicial. Ademais, o documento de ID 144053344 parece demonstrar que o imóvel não possui registro, ou seja, é irregular, o que torna essas obras de difícil verificação quanto a regularidade formal. Por isso indefiro o pedido de tutela provisória. Por outro lado, o perigo de dano realmente pode existir, então entendo prudente a realização de audiência de justificação para melhor avaliar a situação do imóvel/obra. Expeça-se ofício, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que o Condomínio Privê Morada Sul informe os dados que possui do morador/possuidor da casa 12. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Com a resposta, designe-se audiência de justificação, presencial.” A Agravante sustenta (i) que a Agravada iniciou obra que está colocando em risco a estrutura de sua residência; (ii) que a Recorrida não apresentou qualquer projeto que garantisse a segurança da obra; (iii) que parte da parede contígua já foi danificada, gerando infiltrações em seu imóvel; e (iv) que a lacração dos buracos só pode ser realizada a partir do lote da Agravada. Conclui pela necessidade de suspensão da obra e pela necessidade de “contratação imediata de um Engenheiro Civil ou Arquiteto para analisar os projetos, se existentes, registrar a obra no Conselho de Classe da categoria e acompanhar todo seu andamento”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da obra e para autorizar a realização de “reparos de proteção de cobertura temporária”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator